Tribunal: CARF
Processo: 10283.902999/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902999/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.516 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
WHIRPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
nem tampouco se homologam as compensações requeridas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do despacho decisório, rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Nelso Kichel. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, substituída pela Conselheira
suplente Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (Conselheira Suplente), Eduardo
Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
Relatório
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 99/117) interposto em face
do acórdão no 01-24.809 - 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belém -
DRJ/BEL (v. e-fls. 88/94), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente (v. e-fls. 16/36).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902999/2010-38
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902999/2010-38

A Interessada apresentou pedido de restituição/declaração de compensação
(PER/DCOMP, v. e-fls. 01/05), na qual indicou crédito resultante de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2002.
Ao analisar o pleito, a Delegacia da Receita Federal de Manaus/AM editou o
despacho decisório de e-fls. 06, através do qual reconheceu parcialmente o direito creditório da
Recorrente, homologando a compensação requerida até o limite do crédito reconhecido.
Em sua análise a DRF/Manaus não confirmou a totalidade do IRRF que teria sido
pago no ano calendário de 2002, conforme a informação prestada pela Contribuinte na DIPJ do
respectivo exercício.
A Contribuinte havia informado um crédito de R$758.392,44, tanto na
PER/DCOMP quanto na DIPJ/2003. Entretanto, a DRF/Manaus apurou um saldo negativo
disponível tão somente de R$108.864,39, deixando de reconhecer um crédito de R$649.528,05
ao argumento de que tal retenção não estaria comprovada. Vejam abaixo a reprodução da análise
das parcelas de crédito constante dos documentos que acompanham o despacho decisório:

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual a Receita Federal homologou parcialmente a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
34878.17234.100406.1.3.02-4802,
não
homologando as compensações declaradas nos PER/DCOMPs no 08700.64714.310707.1.7.02-
9562, 16627.56938.310707.1.7.02-5728 e 24245.81110.150807.1.3.02-2330, que utilizaram o
mesmo crédito analisado neste processo.
Inconformada com a referida decisão, a Contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade à DRJ/BEL, alegando, em apertada síntese, o seguinte:
1) O lançamento é nulo, por cerceamento do contraditório e ampla defesa, pelo fato
do Despacho Decisório não “esclarecer os motivos e, também, os cálculos, que o
levaram a confirmar somente parte das parcelas que compuseram o crédito
informado pela empresa e, consequentemente, quais as razões que o levaram a não
ratificar o montante glosado”;
2) Faz jus ao todo o crédito informado na PED/DCOMP, vez que os tributos foram
quitados em atraso pela fonte pagadora, conforme fatos destacados abaixo:
(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902999/2010-38

Durante o ano de 2002, (...) firmou um contrato de mútuo com a Multibrás
Eletrodomésticos S / A (atual denominação social: Whirlpool S/A) relativo ao
montante de R$ 34.774.904,56, ficando a mutuária (atual Whirlpool S/A)
responsável pelo pagamento dos juros decorrentes deste empréstimo.
(...) a Multibrás Eletrodomésticos S/A (atual denominação social: Whirlpool S/A)
pagou os juros devidos no decorrer do ano de 2002.
(...) os juros foram quitados pela Multibrás Eletrodomésticos S /A (atual
denominação social: Whirlpool S/A) para a Manifestante no ano de 2002,
conforme os dados transcritos abaixo:

(...) apesar das retenções relativas ao Imposto de Renda incidente sobre os
juros pagos (...) terem sido utilizados para compor o saldo negativo do IRPJ
(...), a Whirlpool S/A. não quitou os tributos no exercício supracitado.
(...) tão logo detectou o equívoco (...), a Whirlpool S/A realizou os pagamentos
relativos ao IRRF, com os devidos acréscimos legais
(...) nos termos dos comprovantes de arrecadação emitido pelos própria
Receita Federal do Brasil (Doc. 13), ela reconhece que consta em seus sistemas
o pagamento dos tributos em voga, (...)
Para facilitar a compreensão do exposto, reproduzem-se abaixo as informações
que constam na contabilidade da empresa e, também, nas declarações firmada
pela Receita Federal do Brasil (Doc. 14). (...)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902999/2010-38

A recorrente ainda solicitou que, caso não fosse reconhecida a nulidade do
despacho decisório, o processo fosse convertido em diligência a fim de fazer valer o princípio da
verdade material.
Para comprovar o alegado a recorrente juntou aos autos naquela oportunidade:
• Indicação dos lançamentos contábeis do mútuo celebrado entre a Whirlpool
Eletrodomésticos AM e a Whirlpool S/A (v. e-fls. 68/69);
• Extrato de tela de exibição do saldo de conta do razão, relativo aos juros
recebidos pelo mútuo (v. e-fl. 71);
• Extratos de tela de exibição de saldo de contas do razão da mutuária e da
mutuante, relativos ao mútuo (v. e-fls. 72/73);
• Comprovantes de arrecadação, emitidos pela Receita Federal do Brasil (v. e-fls.
74/82);
• Planilha indicando os lançamentos contábeis em conta da Whirlpool S/A e,
também, informando os juros pagos no mútuo celebrado com a Whirlpool Eletrodomésticos AM
(v. e-fls. 83/84).
A DRJ/BEL considerou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, substancialmente, por inexistência no autos de provas cabais do efetivo recolhimento
do IRRF que compunha o saldo negativo do ano calendário de 2002.
O acórdão no 01-24.809 - 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belém - DRJ/BEL recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
Ementa:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902999/2010-38

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. As garantias do contraditório e da ampla
defesa somente se manifestam com a instauração da fase litigiosa, ressalvados os
procedimentos fiscais para os quais lei assim exija. Comprovado que o sujeito passivo
tomou conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e legal do lançamento,
e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade
por cerceamento do direito ao contraditório e da a ampla defesa.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. A realização de diligência/perícia não se presta à produção
de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
FATO CONTÁBIL. PROVA. A mera indicação do registro contábil das operações,
sem a juntada dos respectivos livros contábeis e da documentação de suporte, não faz
prova da existência destes registros, menos ainda do fato contábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seu recurso voluntário, a recorrente repete, ipsis litteris, os termos da
manifestação de inconformidade, sem acrescer substancialmente o recurso primeiro. Abaixo
colaciono as únicas referências que são feitas em relação ao acórdão recorrido:
1) A empresa tentou demonstrar de forma clara e coerente tudo que está
discriminado em seus livros contábeis, (...) conforme se observa no Livro
Razão do período relativo às PER/DCOMPs 2002 e 2003 (v. e-fls. 160/163).
Como se pode verificar, em todos os meses possui lançamento, sendo assim,
se torna inviável apresentar o Livro Diário de forma física, pois só existe o
documento impresso e este possui em torno de 500 folhas por mês, tratando-se
de 24 livros com 12.000 (doze mil) páginas no total. Caso a Autoridade
Administrativa considere necessário averiguar o Livro Diário na forma física,
a Recorrente disponibiliza as originais na sede da empresa;
2) Reafirma a necessidade imperativa de realizar diligência para a apuração da
verdade real dos fatos, a fim de se obter a correta e justa decisão no âmbito do
procedimento/processo administrativo;
3) Considerando que a Recorrente demonstrou a existência e a disponibilidade
dos saldos negativos de IRPJ em montante suficiente para fazer frente aos
débitos que pretendia compensar, e, além disso, comprovou ser ela a real
beneficiária do crédito, não resta dúvidas que o acórdão no 01-24.809 deve ser
reformado;
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902999/2010-38

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pela contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil derivava de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, no importe de
R$758.392,44. A DRF/Manaus deferiu apenas parcialmente o direito creditório sob o argumento
de que não fora possível comprovar o recolhimento da totalidade das parcelas relativas ao IRRF
que compunham o saldo negativo do respectivo período. Como comprovou o pagamento de tão
somente R$108.864,39, restaram inadmitidos R$649.528,05 do crédito pleiteado.
Em sua defesa, a Recorrente argumentou, prefacialmente, assim como já fizera na
manifestação de inconformidade, que o despacho decisório estaria eivado de nulidade, ao
infringir o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois o referido documento não teria
esclarecido os motivos e, também, os cálculos que o levaram a confirmar somente parte das
parcelas que compuseram o crédito informado pela empresa e, consequentemente, quais as
razões que o levaram a não ratificar o montante glosado.
O recurso voluntário não inovou em relação à manifestação de inconformidade,
repetindo os mesmos argumentos expostos no primeiro recurso. Assim, uso da prerrogativa dada
pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF – RICARF para adotar como minhas as razões
de decidir constantes da decisão a quo. Abaixo reproduzo o teor do acórdão recorrido no ponto:
O crédito de saldo negativo de IRPJ, indicado na Declaração de Compensação,
seria composto pelas retenções de IR, nos valores de:
• R$ 108.864,39, efetuado pela fonte pagadora sob CNPJ no
33.066.408/000115;
• R$ 649.528,05, efetuadas pela fonte pagadora sob CNPJ no
59.105.999/000186.
No despacho decisório, a autoridade fiscal da unidade de origem indica que o
motivo do reconhecimento parcial do crédito indicado na PER/DCOMP, seria a
confirmação de apenas R$ 108.864,39, do total de R$ 758.392,44 indicados na
PER/DCOMP. Ver Figura 2, extraída do Despacho Decisório. De onde se
conclui que a razão do não reconhecimento do crédito de IRRF, no valor de R$
649.528,05 (758.392,44 108.864,39), seria a não confirmação da dita retenção
nos sistemas internos da RFB.
Figura 2 – Fundamentação do Despacho Decisório
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902999/2010-38

A análise do direito creditório, que ficou disponibilizada no sítio da RFB,
conforme indicação do Despacho Decisório, também demonstra de maneira
cristalina que o motivo do reconhecimento parcial do direito creditório foi a não
confirmação do crédito de IRRF, código de receita no 3426, no valor de R$
649.528,05, supostamente retido pela fonte pagadora sob CNPJ no
59.105.999/000186. Ver Figura 1, extraída do SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS CONSULTA EMISSÃO DE COMUNICAÇÃO PER/PCOMP (fl.
7), disponível no sítio da RFB.
A razão de decisão emanada pela unidade de origem restou perfeitamente
compreendida pela recorrente, que ataca, no mérito de sua inconformidade, o
cerne do não reconhecido do crédito. O que indica a inexistência da qualquer
prejuízo a sua defesa.
Trata-se, no caso, de despacho decisório eletrônico, que decorre de procedimento
simplificado realizado pela unidade da Receita Federal do Brasil. No entanto, apesar da singeleza
do ato administrativo, ele contém todos os elementos legais de validade.
Efetivamente, o despacho decisório eletrônico, acompanhado dos documentos que
lhe dão suporte (Análise do Crédito, Detalhamento da Compensação e Despachos Decisórios não
Homologados ou Indeferidos – v. e-fls. 07/10) são suficientes, contém todos os elementos
necessários à qualificação do Contribuinte, a indicação do local, data e hora de sua lavratura, a
descrição dos fatos, as disposições legais incidentes no caso, a determinação da exigência, a
intimação para cumpri-la ou contestá-la mediante a apresentação de manifestação de
inconformidade e a assinatura da Autoridade Administrativa, a indicação de seu cargo ou função
e o número de matrícula. Tais requisitos são os mesmos constantes do art. 10 do Decreto no
70.235/72, e que pode ser perfeitamente aplicável ao caso concreto para confirmar a validade do
despacho decisório que indefere total ou parcialmente os pleitos creditórios veiculados por
PER/DCOMP.
A Autoridade Administrativa, ao analisar os recolhimentos de IRRF efetuados
pela Contribuinte ou em nome dela, não obteve sucesso em confirmar a totalidade das parcelas
de composição do crédito de saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2002.
Este fato foi suficientemente narrado no despacho decisório e nos documentos que
o complementam (Análise do Crédito, Detalhamento da Compensação e Despachos Decisórios
não Homologados ou Indeferidos – v. e-fls. 07/10).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902999/2010-38

Tal fato subsume-se adequadamente à legislação citada no ato, que refere-se ao
art. 168 do CTN, o inc. II do Parágrafo 1o do art. 6o e o art. 74, ambos da Lei 9.430/96, o art. 4° e
o art. 36 da IN RFB 900/2008, que tratam de normas gerais de repetição de indébito e regulam a
compensação na esfera da RFB.
Assim, não vislumbro qualquer falha no ato administrativo que configure
cerceamento do direito de defesa ou dê azo à sua nulidade, mesmo porque a defesa da Recorrente
está assentada de tal forma que percebe-se tenha compreendido perfeitamente os fatos e
fundamentos do porquê teve o crédito pleiteado reconhecido apenas parcialmente. Não se
constata qualquer prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da
Recorrente, aliás, prejuízo esse primordial à caracterização de nulidade, conforme apregoa o art.
60 do Decreto no 70.235/72: “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo”.
Voto, portanto, por afastar a preliminar de nulidade.
No mérito, argui que faz jus a todo o crédito informado na PED/DCOMP. Em
relação à parcela que não foi confirmada pela Receita Federal, argumenta que teria sido paga em
atraso pela fonte pagadora dos respectivos rendimentos, a empresa WHIRPOOL S/A (atual
denominação de MULTIBRAS ELETRODOMÉSTICOS S/A), que teria ficado responsável,
contratualmente, pelo recolhimento do imposto. Tais rendimentos seriam oriundos de contrato de
mútuo firmado com a respectiva empresa, integrante do mesmo grupo econômico, e os juros
foram efetivamente pagos no decorrer do ano de 2002. Já o imposto de renda retido na fonte
sobre os juros recebidos teria sido quitado tão somente em 2003, com os devidos acréscimos
legais.
A decisão recorrida assim se manifestou:
A recorrente alega que faz jus ao referido crédito, eis que o imposto, que seria incidente
sobre os rendimentos de mútuo, teria sido recolhido, ainda que em atraso, pela fonte
pagadora. Para comprovar o alegado, junta aos autos os comprovantes de arrecadação
(fls. 74/82) e ainda a indicação dos lançamentos contábeis e a extração da tela de
consulta do razão do mutuante e mutuário, relativos à operação do mútuo (fls. 69/73 e
83/84).
O processo administrativo fiscal rege-se pela verdade material dos fatos. Nestes termos,
é verdade que há recolhimentos extemporâneos de IRRF, código de receita 3426,
ocorridos em 30/09/2003, referentes ao ano-calendário anterior (fls. 74/82). Todavia,
não há provas de que estas retenções sejam decorrentes dos rendimentos recebidos pela
recorrente. Ou seja, não há provas que estas retenções tenham como beneficiária a
recorrente.
Note-se que os comprovantes de arrecadação emitidos pelas SRF, anexados pela
recorrente, indicam a WHIRLPOOL S.A, CNPJ 59.105.999/0001-86, como contribuinte
do tributo, entretanto não há nenhuma referência à recorrente como beneficiária destes
recolhimentos.
A recorrente junta ainda aos autos a indicação dos lançamentos contábeis e a extração
da tela de consulta do razão do mutuante e mutuário, relativos à operação do mútuo (fls.
69/73 e 83/84). Ocorre que estes documentos não fazem prova da sua condição de
beneficiária destes recolhimentos.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902999/2010-38

De efeito, a recorrente não juntou aos autos as provas cabais da existência do contrato
de mútuo (contrato registrado), da efetividade das movimentações financeiras relativas a
este contrato (comprovantes de depósito, extratos bancários, etc.), ou sequer do registro
contemporâneo destes fatos em sua contabilidade (livros diário e razão). Elementos que
poderiam suprimir a ausência da declaração das retenções por parte da fonte pagadora.
A mera indicação do registro contábil das operações, com é o caso dos documentos de
folhas 69/73 e 83/84, sem a juntada dos respectivos livros contábeis e da documentação
de suporte, não faz prova da existência destes registros, menos ainda do fato contábil.
Cabe ressaltar que a Recorrente não trouxe, no recurso voluntário, praticamente
nada de novo em relação à sua manifestação de inconformidade; não dialoga com o acórdão
recorrido, ou seja, não contestou nenhum dos fundamentos adotados pela Turma a quo para
denegar o seu pedido. As únicas alegações constantes do recurso voluntário que se referem ao
acórdão recorrido foram reproduzidas no Relatório deste voto e, para que não paire nenhuma
dúvida entre os Julgadores desta Turma cito-as novamente abaixo:
1) A empresa tentou demonstrar de forma clara e coerente tudo que está
discriminado em seus livros contábeis, (...) conforme se observa no Livro
Razão do período relativo às PER/DCOMPs 2002 e 2003 (v. e-fls.
160/163). Como se pode verificar, em todos os meses possui lançamento,
sendo assim, se torna inviável apresentar o Livro Diário de forma física,
pois só existe o documento impresso e este possui em torno de 500 folhas
por mês, tratando-se de 24 livros com 12.000 (doze mil) páginas no total.
Caso a Autoridade Administrativa considere necessário averiguar o Livro
Diário na forma física, a Recorrente disponibiliza as originais na sede da
empresa;
2) Reafirma a necessidade imperativa de realizar diligência para a apuração
da verdade real dos fatos, a fim de se obter a correta e justa decisão no
âmbito do procedimento/processo administrativo;
3) Considerando que a Recorrente demonstrou a existência e a
disponibilidade dos saldos negativos de IRPJ em montante suficiente para
fazer frente aos débitos que pretendia compensar, e, além disso,
comprovou ser ela a real beneficiária do crédito, não resta dúvidas que o
acórdão no 01-24.809 deve ser reformado;
Da análise dos autos, resta patente que a Recorrente não se desincumbiu de
comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado. O acórdão recorrido foi absolutamente claro e
taxativo ao estabelecer o caminho que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar
o seu direito. No caso, haveria a necessidade de comprovar, primeiramente, a própria existência
do mútuo (não foi juntado o contrato aos autos); bem assim a efetividade das movimentações
financeiras relativas a este contrato (comprovantes de depósito, extratos bancários, etc), e/ou o
registro contemporâneo destes fatos em sua contabilidade (livros diário e razão).
Ressalta a decisão recorrida que tais elementos poderiam, inclusive, suprimir a
ausência da declaração das retenções por parte da fonte pagadora. Adverte, ainda, a decisão
recorrida, que “a mera indicação do registro contábil das operações, com é o caso dos
documentos de folhas 69/73 e 83/84, sem a juntada dos respectivos livros contábeis e da
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.516 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902999/2010-38

documentação de suporte, não faz prova da existência destes registros, menos ainda do fato
contábil”.
Ora, era sobre esses pontos específicos que o recurso voluntário tinha que ter
discorrido, entretanto não há uma linha sequer a respeito no documento apresentado às e-fls.
99/117. Não tem cabimento a alegação de que seria impossível a juntada da íntegra do livro
diário, que segundo as contas da recorrida, importaria em mais de 12.000 páginas no total. Isso
porque essa exigência não consta do acórdão recorrido, que faz menção, isso sim, da
demonstração do registro contemporâneo às movimentações financeiras relativas ao contrato de
mútuo na contabilidade, que poderia ser satisfeita com a apresentação dos lançamentos
efetuados, tanto no livro razão quanto no livro diário. Quando se fala em trazer aos autos a
demonstração dos lançamentos contábeis nas respectivas contas, de forma alguma está se
exigindo que se junte aos autos os respectivos livros contábeis na sua íntegra.
Também não é justificativa para reforçar o pedido de diligência, sob o pretexto de
preservar a verdade material dos fatos. Tenho certeza que se a Recorrente tivesse juntado aos
autos, mesmo que em sede de recurso voluntário, o mínimo de elementos de prova que pudessem
ao menos colocar na cabeça deste julgador a dúvida a respeito da veracidade de suas alegações,
esta Turma, como de praxe, teria determinado a conversão do julgamento em diligência, para
confirmar, tanto as alegações quanto os indícios de prova eventualmente colacionados. Reafirmo
o já muito bem colocado no acórdão recorrido de que a diligência não se presta à produção de
provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer aos autos junto com a peça impugnatória,
razão pela qual nego provimento ao pedido nesse sentido.
Os documentos juntados às e-fls. 160/163 (partes do livro razão), que segundo a
Recorrente demonstrariam, de forma clara e coerente, “tudo o que foi realizado com seus ativos
e a destinação dada aos seus passivos” (v. e-fls. 111), de forma alguma se prestam para tanto,
tendo sido juntados aos autos de forma desordenada e sem qualquer explicação ou referência aos
fatos a que aludem.
Por todo o exposto, voto por afastar a arguição de nulidade do despacho decisório,
rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital